Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, editada a sentença que julgara extinto o processo, sem resolução do mérito[1], a parte autora apelara[2], não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante do devido preparo no ato de sua interposição, em 28/06/2021, tendo ela providenciado o recolhimento do preparo posteriormente, ou seja, em 29/06/2021[3]. Diante desse fato, e considerando a comprovação tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhe, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do exame do mérito, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a nova regulação procedimental, promover o complemento do preparo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado trânsito ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença ID 26909538 [2] - Apelação ID 26909548. [3] - Petição ID 26909549 e Guia de recolhimento de preparo e respectivo comprovante de pagamento de ID 26909550 e ID 26909551.